Tribunal: TJSP
Processo: 1016381-56.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória julgada procedente - Transporte aéreo nacional de passageiro Pedido fundamentado em atraso de voo - Alegação de manutenção técnica não programada - Comprovação de problemas técnicos operacionais de urgência a comprometer a segurança dos passageiros: prova a cargo da ré - Imprevisibilidade da manutenção não demonstrada - Comunicação ao passageiro após já estar uma hora

Ementa:

Ação indenizatória julgada procedente - Transporte aéreo nacional de passageiro Pedido fundamentado em atraso de voo - Alegação de manutenção técnica não programada - Comprovação de problemas técnicos operacionais de urgência a comprometer a segurança dos passageiros: prova a cargo da ré - Imprevisibilidade da manutenção não demonstrada - Comunicação ao passageiro após já estar uma hora sentado na aeronave - Transtornos em virtude de informações que não se confirmavam ao longo da tarde e noite, enquanto os passageiros aguardavam no saguão - Embarque contratado para as 15h ocorrido tão somente a 00h00 - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00) - Valor fixado com razoabilidade - Sentença mantida integralmente - Recurso improvido